Tribunal: TJDFT
Processo: 0741154-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741154-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de CONFLITO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA contra o JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE ÁGUAS CLARAS, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenizatória (Processo no 0719742-69.2022.8.07.0020). Ao suscitar o conflito (ID 41903674), o Juízo suscitante expõe que o consumidor tem a prerrogativa de ajuizar a ação no local em que tenha maior facilidade de defender os seus direitos. Assevera, ainda que, por se tratar de competência relativa, não pode ser declinada de ofício. O Juízo suscitado, por sua vez, ao declinar da competência (ID 41903685 – pág. 19), fundamenta a decisão no fato de que a parte autora é domiciliada em Taguatinga e os réus têm sede em São Paulo/SP e Brasília. Acrescenta que não foram apresentados fundamentos para a escolha do foro de Águas Claras. Assevera, assim, que não é possível a escolha do juízo de forma aleatória, mesmo em se tratando de relação de consumo, sob pena de violação do Juiz Natural. O conflito foi recebido, tendo sido designado o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID 41939877). Os autos não foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, por não se tratar das hipóteses de intervenção do Ministério Público, previstas nos artigos 178 e 951, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Relatados, decido. De início, cumpre ressaltar que o consumidor, na hipótese vertente, figura no polo ativo da demanda originária. Logo, como o caso não se amolda ao discutido no IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), mostra-se inaplicável a tese ali firmada. Observo, outrossim, que a matéria discutida encontra solução em súmula do Superior Tribunal de Justiça, o que autoriza o exame de plano do presente conflito, com base no artigo 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Parágrafo único. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em: I - súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; De igual modo, o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu artigo 209, inciso I, estabelece a possibilidade de o relator julgar de plano o conflito de competência que lhe foi submetido, quando sua decisão se fundar em súmula do Superior Tribunal de Justiça. No presente caso, cuida-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA – SUSCITANTE, em face do JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE ÁGUAS CLARAS – SUSCITADO, que declinou da competência, de ofício, ao fundamento de que a ação foi ajuizada em foro aleatório, ou seja, que não corresponde ao do domicílio da parte autora, dos réus, de eleição ou onde se deva cumprir contrato, o que justificaria a propositura da demanda naquele Juízo. Razão assiste ao Juízo Suscitante. A ação de origem é fundada em relação de consumo em que o consumidor é o autor, sendo a competência nesses casos relativa, conforme artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que conferiu ao consumidor a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor ou até mesmo no foro de eleição quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. Cuida-se, portanto, de competência relativa, pois possui natureza territorial. Nos termos do artigo 43, do Código de Processo Civil, a competência do Juízo é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações de fato ou de direito posteriores, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Há, por conseguinte, com a propositura da ação, determinação e perpetuação da competência, que só será alterada se, após a citação dos réus, estes alegarem preliminar de incompetência na contestação, conforme o disposto no artigo 65, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, dispõe a Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça, que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Assim, no momento em que a parte autora ajuizou a ação na Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a competência territorial relativa foi fixada, não sendo possível que o Juiz, de ofício, declare sua incompetência. Com efeito, a opção de foro da parte autora deve prevalecer até que o réu porventura suscite a incompetência em sede de contestação, nos termos dos artigos 64 e 65, do Código de Processo Civil. Nesse ponto, vale ressaltar que somente é possível que o Juiz decline de ofício da competência antes da citação do réu quando, conforme o disposto no artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil, patente a abusividade da cláusula de eleição de foro, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido confira-se a jurisprudência deste Tribunal: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. MODIFICAÇÃO APÓS A DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código do Consumidor preceitua que a eleição do foro é uma faculdade do consumidor, tendo em vista cuidar-se de prerrogativa visando a facilitação da defesa de seus direitos. 2. Se o próprio consumidor optou por demandar no foro diverso de seu domicílio, infere-se que a escolha teve por escopo facilitar o exercício da defesa do seu direito. 3. Cuidando-se de competência territorial, e, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme preceitua a Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ainda que ajuizada a ação em local diverso do domicílio do autor ou do réu, cumpre a este se manifestar no sentido de provocar a modificação da competência. 5. Conflito procedente para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1640577, 07317288020228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONSUMIDOR. PARTE AUTORA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conflito de competência suscitado em ação revisão contratual e repactuação de dívidas por superendividamento do consumidor. 2. De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "nos casos em que o consumidor, autor da ação, elege, dentro das limitações impostas pela lei, o foro que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente exceção de incompetência (CPC, art. 64), não sendo possível sua declinação de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ "(AgRg no CC 130.813/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO) 3. Não há óbice para a propositura da ação em foro diverso do domicílio do consumidor, quando este integra o polo ativo, razão pela qual fica prorrogada a competência. 4. A utilização da regra especial é opção do consumidor, a quem caberá decidir o local onde terá as melhores possibilidades de defesa de seus direitos. Precedentes. 5. É vedado ao Juiz declinar de ofício quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, de modo que eventual objeção deve ser alegada como questão preliminar de contestação, nos termos artigo 64 do Código de Processo Civil. 6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da 22a Vara Cível de Brasília. (Acórdão 1437386, 07138556720228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no DJE: 27/7/2022) Sobre a questão já tive a oportunidade de me manifestar. Veja-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PIS/PASEP. DANOS MATERIAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. A competência territorial, que possui natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, pois pode ser prorrogada. A competência do Juízo é fixada no momento da propositura da ação e poderá ser alterada antes da citação do réu, quando patente a abusividade da cláusula de eleição de foro ou se, após a citação do réu, este alegar preliminar de incompetência na contestação. No caso em análise, nenhuma das hipóteses foi verificada. Não configurando relação de consumo, mostra-se inadmissível a declinação, de ofício, da competência territorial. Conflito negativo de competência conhecido para firmar a competência do Juízo Suscitado. (Acórdão n.1220595, 07214511020198070000, Relator: ESDRAS NEVES 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/12/2019, Publicado no DJE: 18/12/2019) Portanto, ainda que o Juiz entenda que o autor ajuizou ação em circunscrição que não se enquadra em nenhum critério de fixação de competência previsto em lei, não pode declinar de ofício da competência, pois, como mencionado, a competência do Juízo é fixada no momento da propositura da ação, devendo-se ressaltar que no caso vertente o consumidor é o autor da demanda. Nessa conformidade, não se constata, de imediato, prejuízo para a parte ré na tramitação do feito no Juízo Suscitado. Cumpre, ainda, destacar que, não tendo sido demonstrado que a propositura da ação perante o Juízo Suscitado configurou abuso ou ofensa ao exercício do direito de defesa da parte requerida, aptos a ensejar o declínio da competência, de ofício, mostra-se imperativa e necessária a fixação da competência do Juízo Suscitado, qual seja, Terceira Vara Cível de Águas Claras. Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência para DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO, da Terceira Vara Cível de Águas Claras, para processar e julgar a ação de rescisão contratual c/c indenizatória. Comunique-se aos Juízos suscitante e suscitado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator